Tribunal: TJES
Processo: 5029440-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029440-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVONETE DE JESUS SOUZA BORSODI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029440-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA:
IVONETE DE JESUS SOUZA BORSODI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que entrou teve seu fornecimento de internet interrompido em 29/07/2023 e apenas restabelecido em 09/08/2023, e que estava adimplente com todas as faturas.

O juízo
a quo
julgou a sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011) e julgo improcedente o pedido de reparação do dano material.”

Em sede de recurso inominado, a empresa requerida sustentou que a interrupção do fornecimento de internet se deu em decorrência de vândalos que furtaram os cabos de internet, o que ocasionou na interrupção do fornecimento por parte da requerida e que a recorrente procedeu com o reestabelecimento dentro do prazo disposto pela Resolução 632/2014 da ANATEL, desta forma ausente falha na prestação de serviços capaz de ensejar em danos morais e requerendo subsidiariamente a sua minoração.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, neste sentido, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora procedeu com o pagamento da fatura referente ao período elencado (ID 7219415), e que, a parte recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não traz aos autos qualquer documento comprobatório de que a interrupção no fornecimento de internet se deu em decorrência do furto dos cabos, apenas anexou aos autos telas sistêmicas e reportagens com data anterior aos fatos, o que não possuem condão de embasar a tese da recorrente.

Desta forma, verifico que a interrupção injustificada por um período superior a 10 (dez) dias extrapola o mero aborrecimento, desta forma entendo que acertada a sentença quanto ao arbitramento de danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

*DANO MORAL – FATO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. 1. A interrupção nos serviços de internet configuram falhas na prestação de serviços, devendo o fornecedor responder responsabilidade objetivamente pelos danos causados ao consumidor ( CDC, art. 14), inocorrentes as excludentes elencadas no § 3º, inciso II (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro). 2. Tendo o autor demonstrado que a interrupção dos serviços se estendeu por vários dias, deve ser indenizado pelos danos morais daí advindos. 3. O arbitramento deve se dar com observância das circunstâncias da causa, da capacidade econômica das partes e das finalidades reparatória e pedagógica no arbitramento. 4. Recurso não provido.*

(TJ-SP - APL: 10158629220168260564 SP 1015862-92.2016.8.26.0564, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/03/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2017)

Quanto aos danos morais, verifico que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra desproporcional ou irrisório e deve ser mantido.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)